Tribunal: STF
Processo: AI 139047
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-05
Data de publicação: 1995-06-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO.
          Não  se conhece do  recurso extraordinário quando a questão
constitucional  não foi ventilada no  acórdão recorrido e a parte não
opôs  embargos de  declaração para  suprir a  omissão (Súmulas  282 e
356).
          Agravo regimental improvido.